Tribunal: TJMT
Processo: 1025138-66.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025138-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[CPF/Cadastro de Pessoas Físicas, Despacho de Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CAMILLA OCHIUTO LIMA ORTEGA - CPF: 963.018.801-53 (ADVOGADO), ILTRO QUINTILIANO CORREA - CPF: 062.214.081-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ADRIANNE FARIAS TARGA - CPF: 005.269.521-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SUBSTITUIÇÃO DE CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – VALIDADE – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – SÚMULA 392/STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não há prescrição do crédito tributário quando a execução fiscal é ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 174 do Código Tributário Nacional, considerando-se a data de constituição definitiva do crédito após a substituição regular das Certidões de Dívida Ativa. A substituição, realizada nos termos da Súmula 392/STJ e do art. 2º, §8º, da Lei 6.830/80, não configura nulidade nem cerceamento de defesa, desde que preservada a relação jurídica originária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ILTRO QUINTILIANO CORREA contra decisão monocrática proferida nos autos do
Agravo de Instrumento nº 1025138-66.2023.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso e manteve o afastamento da prescrição dos créditos tributários representados pelas Certidões de Dívida Ativa nº 2022580017 e nº 2022580018, que embasam a
Execução Fiscal nº 1029751-40.2022.8.11.0041.

O agravante sustenta que a substituição das CDAs foi realizada de forma irregular, com alteração de elementos essenciais, como a data de constituição definitiva do crédito e os valores cobrados, configurando cerceamento de defesa e nulidade dos títulos. Requer o reconhecimento da prescrição dos créditos tributários, considerando o marco inicial com base nas CDAs originais.

Em contrarrazões, o agravado, Estado de Mato Grosso, defende a regularidade da substituição das CDAs, argumentando que o prazo prescricional deve ser contado a partir do trânsito em julgado do processo judicial nº 1266-41.2008.811.0040, ocorrido em 17/04/2019, o que afasta a prescrição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recai sobre a alegação de prescrição do crédito tributário e a validade das Certidões de Dívida Ativa que embasam a execução fiscal.

Conforme o disposto no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo de prescrição para a cobrança de crédito tributário é de cinco anos, contados da data de constituição definitiva do crédito.

No caso em análise, o trânsito em julgado do processo judicial que originou as custas processuais ocorreu em 17/04/2019, sendo essa a data de constituição definitiva. A citação na execução fiscal foi realizada em 20/09/2022, respeitando o prazo quinquenal, razão pela qual não há que se falar em prescrição.

A decisão monocrática corretamente afastou a alegação de prescrição, fundamentando-se na seguinte análise:

“(...) a Certidão de Dívida Ativa (CDA) foi corrigida e substituída pelo Estado de Mato Grosso na impugnação à exceção de pré-executividade, conforme permitido pelo art. 2º, § 8º, da Lei de Execução Fiscal (LEF). Essa substituição incluiu a retificação das datas de constituição dos débitos, sendo apresentada a nova CDA nº 2022580017 com a data de constituição definitiva em 17/04/2019. Este Juízo só tomou conhecimento da substituição da CDA através das contrarrazões do recurso (Id. 193886167).

A Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: ‘A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução’.

Diante da substituição da CDA e da correção da data de constituição dos débitos, afasta-se a alegação de prescrição, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada dentro do prazo prescricional, conforme a nova data de constituição dos créditos tributários.”

Dessa forma, a substituição das Certidões de Dívida Ativa foi realizada nos limites previstos pela Súmula 392 do STJ e pelo art. 2º, §8º, da Lei 6.830/80, não se verificando qualquer nulidade ou cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo-se a decisão monocrática que afastou a prescrição e reconheceu a validade das Certidões de Dívida Ativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024